Tribunal: TJSP
Processo: 0000381-04.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Impugnação – Excesso de execução – Inexistência – Compensação – Inadmissibilidade – Crédito da impugnante julgado prescrito sem interposição de recurso – Ação rescisória ajuizada pelos apelados que não renova a possibilidade à apelante de executar seu crédito - Subsistência do Acórdão rescindendo naquilo que não é objeto da ação rescisória e no que não foi reformado -

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Impugnação – Excesso de execução – Inexistência – Compensação – Inadmissibilidade – Crédito da impugnante julgado prescrito sem interposição de recurso – Ação rescisória ajuizada pelos apelados que não renova a possibilidade à apelante de executar seu crédito - Subsistência do Acórdão rescindendo naquilo que não é objeto da ação rescisória e no que não foi reformado - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000693501
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0000381-04.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
CONSTRUTORA PAULO MAURO LTDA, são apelados JÚLIO CÉSAR FERREIRA
e REGINA MARIA MELGAÇO DE PAULA XAVIER.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO.
São Paulo, 20 de agosto de 2020
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL
Processo n.:0000381-04.2020.8.26.0100
Comarca: São Paulo (26a Vara Cível Central)
Apelante: Construtora Paulo Mauro Ltda.
Apelados: Julio Cesar Ferreira e outro
Juiz: Carlos Eduardo Borges Fantacini
Voto n. 20.247
EMENTA: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Impugnação
– Excesso de execução – Inexistência – Compensação –
Inadmissibilidade – Crédito da impugnante julgado prescrito
sem interposição de recurso – Ação rescisória ajuizada pelos
apelados que não renova a possibilidade à apelante de executar
seu crédito - Subsistência do Acórdão rescindendo naquilo que
não é objeto da ação rescisória e no que não foi reformado -
Recurso desprovido.
Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença,
alegando o impugnante haver excesso de execução, pois o Acórdão
rescindendo não alterou o título judicial original no tocante à condenação
dos exequentes/impugnados aos alugueres pela utilização gratuita do
imóvel durante o período de inadimplemento, sendo necessário proceder à
compensação de valores, conforme determinado no primeiro julgamento.
A r. sentença, cujo relatório se adota, rejeitou a
impugnação e homologou o cálculo de fls. 230, julgando extinta a fase
executiva, com fulcro no art. 924, II, do CPC (fls. 369/372).
A executada apelou afirmando que o cumprimento de
sentença em questão diz respeito ao Acórdão proferido nos autos da Ação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Rescisória, proferido pelo 2o Grupo de Câmaras, onde foi determinada a
inclusão de juros de mora em relação às parcelas a serem devolvidas pela
apelante, mantendo, todavia o pleito de rescisão e retenção de valores pela
vendedora. Aduz que o objeto da Ação Rescisória consistiu em novo título
judicial executivo, devendo ser executado em sua plenitude, e não
parcialmente como pleitearam os apelados, tendo ainda efeito “ex tunc”,
gerando a volta à situação que existia antes da execução, pela patente
substitutividade do título executivo anterior, de modo que inaplicável a
prescrição do crédito da apelante. Afirma ainda que restou comprovado
pelo cálculo apresentado, que houve excesso de execução, sendo a apelante
na verdade credora dos apelados, requerendo sejam acolhidos seus cálculos
ou, alternativamente que seja considerada a prescrição referente a ambos
os créditos, com atualização nos termos determinados pela ação rescisória,
gerando um crédito aos apelados de R$ 27.430,17 (fls. 382/409).
Foram apresentadas contrarrazões pugnando-se pelo
desprovimento do recurso (fls. 415/424).
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 429).
É o Relatório.
A ora apelante, Construtora Paulo Mauro Ltda.,
ajuizou ação de rescisão de compromisso particular de compra e venda de
imóvel c.c. reintegração de posse (processo n. 000.01.104598-1) contra os
apelados, por não terem adimplido com as prestações, havendo a sentença
julgado procedente a ação e procedente em parte a reconvenção,
rescindindo o contrato, indeferindo a pretensão dos réus em revisar o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
contrato, condenando a Construtora a devolver de uma só vez os valores
pagos pelos réus, corrigidos pelo mesmo índice contratado, dos respectivos
desembolsos, abatendo-se os custos de publicidade pactuados e os
encargos sociais, determinando a compensação com a indenização devida
pela ocupação do imóvel pelos réus após o inadimplemento, ocorrido em
agosto de 1996 e até a data da desocupação (fls.54/58), o que foi mantido
no V. Acórdão de fls. 40/47, que negou provimento à apelação dos
compradores, inclusive quanto a não incidência de juros nas quantias a
serem restituídas.
A Construtora deu início ao cumprimento de sentença
referente à reintegração de posse, fruição do imóvel, honorários
advocatícios, despesas processuais e multa processual (fls. 77).
Por sua vez, os compradores ajuizaram ação rescisória
do Acórdão (fls.91/98), que ao final foi julgada procedente em parte para
incluir juros de mora em relação às parcelas a serem devolvidas pela ré aos
autores, incidindo a partir do trânsito em julgado do Acórdão rescindendo
(fls.186/194).
No cumprimento de sentença da Construtora na ação
de rescisão de contrato (número atual 0104598-65.2001.8.26.0100), com
início em julho/2012, foi proferida a decisão reproduzida às fls. 217/224,
julgando extinto o processo com apreciação do mérito, em face do
abandono e falta de efetivo interesse de agir, bem como diante da
prescrição intercorrente, em vista a paralisação efetiva do processo, o que
transitou em julgado (fls.226).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Feita esta preleção, é importante esclarecer que a ação
rescisória pode atacar toda a decisão rescindenda, ou parte dela, sendo
expresso o § 3o do art. 966 do CPC/2015 no sentido de que "a ação
rescisória pode ter por objeto apenas 1 (um) capítulo da decisão",
subsistindo a decisão rescindenda naquilo que não foi atacada, ou na parte
em que foi desprovida a ação rescisória, de maneira que não se sustenta a
tese da apelante, de que do julgamento da ação rescisória "nasceu um novo
título judicial executivo", que deverá ser executado na sua plenitude,
inclusive em relação ao seu crédito julgado prescrito.
É clara a lição de Nelson Nery Júnior1, no tocante ao
juízo rescindendo, que "se procedente, tem natureza constitutiva negativa
porque rescinde a sentença, apagando-a do mundo jurídico; se
improcedente, esta decisão será declaratória negativa de que o autor não
tinha direito à rescisão da sentença. A improcedência do juízo
rescindendo faz com que subsista a decisão rescindenda, razão pela
qual o recurso que se interponha contra essa parte do acórdão não
pode levar em conta a decisão rescindenda, mas sim a que a julgou
subsistente."
Consoante o art. 969 do CPC/2015 "a propositura da
ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda,
ressalvada a concessão de tutela provisória", justamente por ser ação e não
recurso, e o ajuizamento não impedia o regular processamento do
cumprimento de sentença e nem o título judicial perdeu sua exigibilidade,
1 NERY, Nelson Junior. NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 16a ed.
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 2100.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
certeza e liquidez naquilo em que não foi modificado.
Não há excesso de execução, por não comportar mais a
compensação dos créditos prescritos, e não se admite nestes autos analisar-
se "o que teria sido objeto da declaração de prescrição na sentença que
extinguiu a execução", de cuja decisão a Construtora deveria ter recorrido,
não se cingindo apenas ao crédito excedente da compensação, como bem
esclareceu o I. Magistrado (fls.371), mas a cobrança integral, da qual a
compensação faz parte.
Consequentemente, não sendo acolhidas as teses da
apelante, não encontra amparo o demonstrativo de cálculo de fls. 408.
Assim, deve ser mantida a r. sentença por seus
judiciosos fundamentos.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO à apelação.
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica